Tribunal: TJSP
Processo: 2100724-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Recurso contra decisão que indeferiu a liminar para suspensão da exigibilidade de crédito tributário e reabertura de prazo para defesa no âmbito administrativo sobre imposição de multa – Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau – Ausência dos pressupostos legais – Prevalência da legitimidade do ato administrativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Recurso contra decisão que indeferiu a liminar para suspensão da exigibilidade de crédito tributário e reabertura de prazo para defesa no âmbito administrativo sobre imposição de multa – Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau – Ausência dos pressupostos legais – Prevalência da legitimidade do ato administrativo impugnado – Decisão mantida – Recurso improvido.